Tribunal: TJSP
Processo: 1002550-05.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE - VINCULAÇÃO AO BENEFÍCIO PLEITEADO NA EXORDIAL - Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Viabilidade do Judiciário de reduzir a pretensão inicial.

MÉRITO - SEQUELA DEFINITIVA NO OMBRO DIREITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - A autora

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE - VINCULAÇÃO AO BENEFÍCIO PLEITEADO NA EXORDIAL - Desnecessidade - Inexistência de julgamento extra petita - Viabilidade do Judiciário de reduzir a pretensão inicial.

MÉRITO - SEQUELA DEFINITIVA NO OMBRO DIREITO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - A autora não faz jus à reabertura do auxílio-doença acidentário - PRESENTE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - Segurada devidamente amparada pela Previdência Social por meio do benefício adequado (auxílio-acidente) - Benefício concedido em razão da mesma sequela acidentária, nos autos do processo no 1032508-07.2021.8.26.0564, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/SP.

Preliminar afastada - Sentença reformada - Improcedência decretada - Apelação do I.N.S.S. e reexame necessário providos - Recurso da autora desprovido.